Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700755-96.2019.8.07.0017 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO MORADIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA (ART. 265 DO CC). ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, tampouco a falta de impugnação específica. Preliminar rejeitada. 2. Comprovada a realização de intimação específica para a parte se manifestar acerca da alegação de rasura/manipulação de documento por ela elaborado, sem a instauração de incidente específico no prazo ofertado, a matéria se torna incontroversa, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Inteligência dos arts. 374, III, c/c 429, II, ambos do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Levando-se em consideração a manipulação do projeto arquitetônico, com alteração de informações ali consignadas, visando que o juízo de origem o considerasse para acolher os pedidos formulados na petição inicial, inarredável a manutenção da multa de litigância de má-fé fixada na origem, porque a apresentação de documento manipulado/rasurado descortina o elemento volitivo (dolo) que fundamenta o instituto prenunciado no art. 80 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Não há falar em obrigação imputável à ré, em decorrência de contratos de elaboração de projetos de arquitetura e de empreitada global, firmados entre a autora e terceiro não integrante da lide, notadamente porque, de acordo com art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 5. Não demonstrada a legitimidade da requerida para a assunção dos termos contratuais postos "sub judice”, deixando a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC), a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 79 e 80, ambos do Código Civil, e 17 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, em face da sua condenação por litigância de má-fé. Enfatiza que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. Acrescenta que, em razão da ausência de comprovação de rasura nos documentos, não há se falar em alteração da verdade dos fatos, tampouco em litigância de má-fé. Pede, assim, seja afastada a multa por litigância de má-fé, bem como remetido os autos ao juízo de primeiro grau para que seja determinada a perícia grafotécnica, uma vez que o referido encargo probatório é da recorrida, que deve comprovar, com provas cabais, os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Vejam-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024 e o PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 79 e 80, ambos do Código Civil, e 17 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, acerca da multa por litigância de má-fé, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028